Tribunal: TJSP
Processo: 1003923-19.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Aplicação do código de defesa do consumidor – Rescisão do plano individual em virtude da impontualidade superior a 60 dias – Notificação extrajudicial encaminhada regularmente para a residência da autora – Cumprimento das exigências do art. 13, II, da Lei no 9.656/98 – Pedido visando ao restabelecimento do plano que não pode ser acolhido - Sentença

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Aplicação do código de defesa do consumidor – Rescisão do plano individual em virtude da impontualidade superior a 60 dias – Notificação extrajudicial encaminhada regularmente para a residência da autora – Cumprimento das exigências do art. 13, II, da Lei no 9.656/98 – Pedido visando ao restabelecimento do plano que não pode ser acolhido - Sentença mantida – Recurso desprovido.